Tribunal: STF
Processo: RE 1377192
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUPÃ/SP. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. METRO QUADRADO DA EDIFICAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. RE Nº 576.321-QO-RG/SP, TEMA Nº 146. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2002 a 2006. Prescrição quanto a valores recolhidos antes de 20 de abril de 2002. Ajuizamento da ação em 20 de abril de 2007. Termo "a quo" do prazo prescricional. Data do pagamento indevido. Inteligência do disposto nos artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento de oficio, nos termos do artigo 219, § 5°, do Código de Processo Civil. 



    Taxas de limpeza pública e de combate a incêndio. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. 



    Taxa de emolumentos. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.       



     3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 145, inc. II, da Constituição da República. No mérito, sustenta que “a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e a Taxa de remoção de lixo, ao contrário do entendimento esposado no v. acórdão sob crítica, é decorrente de serviços prestados ou postos à disposição do contribuinte” (e-doc. 8, p. 4), bem como restaria patente o preenchimento dos requisitos da especificidade e da divisibilidade na espécie. Ademais, defende que é adequada a adoção da testada do imóvel como base de cálculo de ambas as taxas. Alude ser constitucional taxa de combate e prevenção de incêndios, pois o corpo de bombeiros é sustentado pelo Município, mediante convênio. Argumenta, ainda, que a expedição da notificação do lançamento tributário acompanhada do respectivo carnê consiste em exercício regular do poder de polícia, logo se revela apto a justificar a instituição de taxa. Suscita, por fim, a aplicação da Lei Complementar municipal nº 26, de 2002, no que toca à incidência de juros moratórios.



    4. Em função do Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP remeteu os autos ao órgão julgador para juízo de retratação (e-doc. 10, p. 47). Este manteve o acórdão, pelos seus próprios fundamentos, em julgamento assim ementado:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência- de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Decisório que, sobre dar parcial provimento ao apelo para reconhecer prescrição de parte dos créditos, reconhece ilegítima a cobrança da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Interposição de recurso extraordinário. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Distinção entre a matéria analisada nos autos e aquela enfrentada no paradigma. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Exercícios de 2002 a 2006. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Julgamento do apelo mantido.” (e-doc. 10, p. 53).



    5. Seguidamente, em razão do Tema RG nº 810, o Presidente da Seção de Direito Público novamente encaminhou os autos para o Órgão julgador (e-doc. 10, p. 66-67), que reformulou o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2002 a 2006. Acórdão a dar parcial provimento ao apelo. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1 .040, II, do Código de Processo Civil. 



    Repetição de indébito. Correção monetária pelo mesmo índice utilizado na cobrança de tributos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (tema 810 dos recursos especiais repetitivos). Julgamento do apelo alterado.” (e-doc. 10, p. 72).



    6. No juízo de admissibilidade a quo (e-doc. 11), o Presidente da Seção de Direito Público limitou-se a admitir o recurso extraordinário em relação à constitucionalidade da taxa de coleta e de remoção de lixo cobrada apenas de proprietários de imóveis edificados. Quanto aos demais capítulos da petição recursal, inadmitiu-os em função dos Temas RG nº 16, nº 146, nº 721 e nº 810.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, impende registrar que não houve impugnação pela parte recorrente do juízo de admissibilidade operado pelo TJSP. Sendo assim, à luz do efeito devolutivo restrito próprio dos recursos extraordinários, cinge-se aqui a examinar a controvérsia relativa à base de cálculo da taxa de coleta de lixo.



    8. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “No que diz com a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar, rezam os artigos 299, cabeça, e 300, parágrafo único, da Lei Municipal 2.087/74: 



    ‘Artigo 299 — A taxa de coleta e de remoção do lixo domiciliar tem como fato gerador a prestação ou utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta e de remoção do lixo domiciliar. 



    Artigo 300 — A taxa de que trata o artigo anterior será lançada e cobrada juntamente com o imposto predial urbano e de acordo com a tabela anexa. 



    § único — A base de cálculo é o metro quadrado da edificação.’



     Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.’) e 29 (‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.’). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II, da Magna Carta. 



    As súmulas referidas no anterior parágrafo têm efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa em foco por violação ao artigo 145, II e § 2% da Lei Maior. 



    Observe-se, porém, que a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar é cobrada com base no metro quadrado da edificação do imóvel. Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente



    (...)



     No caso ‘sub examine’ não se vislumbra relação entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do Município de Tupã para cobrar a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar. Em outras palavras: a base de cálculo do tributo não individualiza o custo do serviço, já que o rateio deste é feito apenas entre os proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Daí a ilegitimidade da exação. 



    Ressalte-se, ainda: conquanto o autor não aluda ao artigo 150, II, da Constituição da República, inexiste empeço a que se considere violado tal dispositivo. Afinal, o assunto ora em exame é de ordem pública, suscetível de conhecimento de oficio, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.” (e-doc. 6, p. 5-7).



    9. Posto esse panorama, firmo convicção no sentido de que assiste razão ao recorrente, pois o acórdão impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF.



    10. Em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (grifos nossos).



    11. Nesse julgamento, que se realizou por meio da técnica de reafirmação da jurisprudência pela sistemática da repercussão geral, fez-se expressa referência no voto condutor à questão da base de cálculo das taxas de coleta de lixo:



    “Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra.



    Diga-se, aliás, que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo.



    O que a Constituição reclama é a ausência de completa identidade com a base de cálculo própria dos impostos e que, em seu cálculo, se verifique uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.



    A título de exemplo, observe-se o julgamento, também pelo Plenário, do RE 232.393/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.



    I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU a metragem da área construída do imóvel que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º.



    II. - R.E. não conhecido’ (grifos nossos).



    No que diz respeito especificamente à base de cálculo de taxas de limpeza, cito, ainda, as seguintes decisões: AI 441.038-AgR/RS, Cezar Peluso; RE 346.695-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 229.976/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 241.790/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 393.715/CE, de minha relatoria.



    Corroborando o mesmo raciocínio e em relação à base de cálculo de taxas cobradas em razão de outros serviços públicos ou do exercício do poder de polícia, ressalto os seguintes julgados: RE 177.835/PE, Rel. Min. Carlos Velloso (taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários - patrimônio líquido da empresa); ADI 1.926-MC/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence (taxa judiciária - valor da causa ou da condenação); RE 220.316/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão (taxa de fiscalização, localização e funcionamento - área fiscalizada); RE 491.216-AgR/SC, de minha relatoria (taxa de classificação de produtos vegetais – quantidade do produto a ser classificado).”



    12. Ainda, referido entendimento restou cristalizado no enunciado nº 19 da Súmula Vinculante desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    13. Especificamente em relação à taxa instituída pelo Município de Tupã/SP, cito os seguintes julgados: RE nº 1.433.266/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/06/2023, p. 27/06/2023; RE nº 1.432.069/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2023, p. 27/06/2023; RE nº 1.388.933/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; RE nº 1.380.159/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022; RE nº 1.377.693/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2022, p. 27/04/2022; RE nº 1.214.542/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/09/2019, p. 03/10/2019; RE nº 1.199.173/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/04/2019, p. 24/04/2019; RE nº 629.481/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/03/2011, p. 24/03/2011.



    14. Desse modo, o acórdão ora hostilizado merece reforma, de maneira a alinhar-se com o que decidido no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral. Afinal, segundo a jurisprudência deste STF, é constitucional a adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação.



    15. Do quanto exposto e apreciado, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para assentar, in casu, a constitucionalidade da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, reformando, no ponto, o acórdão recorrido (e-doc. 6), e, assim, julgar improcedente o pedido inicial no que toca a esse tributo (e-doc. 4, p. 3). Por se tratar de recurso extraordinário interposto na vigência do CPC de 1973, não há majoração de honorários advocatícios.



    16. Relativamente aos honorários de sucumbência, haja vista que a sentença fora prolatada em 30/07/2007 e que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, determino a distribuição e a compensação, de forma recíproca e proporcional, dos honorários e das despesas entre as partes processuais, nos termos do art. 21, caput, do CPC/1973.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator